Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022308-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS MATTEI - CPF: 618.660.599-04 (AGRAVADO), ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - CPF: 035.195.749-93 (ADVOGADO), MATHIAS ALT - CPF: 076.339.249-93 (ADVOGADO), PABLO LORENZATTO - CPF: 053.201.699-81 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIBERAÇÃO DE PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SÚMULA 375/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula 375/STJ).

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da existência de Ação judicial capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de violação ao art. 844, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022308-93.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Materiais, rejeitou o argumento de fraude à execução.

O agravante alega que, segundo o agravado, o imóvel penhorado foi vendido para um terceiro em 2021, bem como a área teria sido desapropriada e usada como terra indígena.

Aduz que se realmente a propriedade foi alienada, quem a adquiriu é que deve ingressar com Embargos de Terceiro e não o devedor postular em nome alheio.

Afirma que o feito foi iniciado em 2022 já sendo informada a existência do bem, logo o agravado deve deveria ter comunicado esse fato nos autos, juntando o contrato de compra e venda.

Diz que não houve a transferência do imóvel, portanto ele ainda é o proprietário. E mais, ele não comprovou que as terras se tornaram reserva indígena.

Pede a reforma da decisão agravada a fim de manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 2.374 do CRI de Zé Doca – MA.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n. 234900168.

Contraminuta no ID n. 239739177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de fraude à execução, proferido nos seguintes termos:

(...)

Analisando os autos, verifico que o exequente pugna pelo reconhecimento de fraude à execução, a fim de permanecer a penhora em relação ao imóvel supramencionado.

A respeito do assunto, a Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso dos autos, constato que o imóvel em questão foi vendido pelo executado no ano de 2021 e a penhora deferida neste processo em 2023. Portanto, não há qualquer indício de fraude a esta execução.

Além disso, não restou demonstrada a má-fé por parte do adquirente ou do executado, de modo que não resta configurada a fraude à execução.

Dessa forma, ante a ausência de provas, rejeito a alegação de fraude e indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ademais, tendo em vista a certidão de id nº 157826393, bem como que a manutenção da penhora não resultará em êxito na satisfação do crédito, determino a baixa da penhora averbada na matrícula nº 2.374 do Cartório de Registro de Imóveis de Zé Doca – MA.
(Id n. 163141477 – autos em primeiro grau)

O agravante fala, neste recurso de
fraude à credores (item b - DA FRATUDE CONTRA CREDORES E MÁ-FÉ DO EXECUTADO)
, no entanto, em primeira instância arguiu fraude à execução, que são institutos diferentes com requisitos próprios.

Para que se caracterize fraude à execução é necessária a presença dos elementos previstos no art. 792 do CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Neste caso a alienação, realizada em 06/10/2021 (ID n. 157826425 dos autos na origem) aconteceu antes da penhora em 29/09/2029 (ID n. 157826398 dos autos na origem) e não foi efetivamente comprovado que o terceiro adquirente agiu de má-fé, de modo que se aplica a Súmula n. 375 do STJ, consolidada no Tema 243, cuja redação é a seguinte:

“
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
. 1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
.”

Ademais, além desse fato, consta no ID n. 157826393 dos autos na origem, justificativa do Secretário de Meio Ambiente do Município de Zé Doca – MA, de 07 de maio de 2024, que atesta que essa área de terras foi desapropriada para serem usadas como reserva indígena, ou seja, de uma forma ou de outra esse imóvel não serviria para saldar a dívida executada.

Registra-se mais uma vez que esta decisão tem como base o argumento de fraude à execução arguida pelo agravante e apreciada na decisão agravada e não fraude à credores que tem outros requisitos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024